Tribunal: TJSP
Processo: 1061454-50.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores pagos. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Alegação da autora de culpa exclusiva da ré na rescisão do contrato, alegando abusividade quanto ao preço de venda do veículo que entrou como parte de pagamento do preço da empreitada. Elementos existentes nos autos (conversas entre as partes

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores pagos. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Alegação da autora de culpa exclusiva da ré na rescisão do contrato, alegando abusividade quanto ao preço de venda do veículo que entrou como parte de pagamento do preço da empreitada. Elementos existentes nos autos (conversas entre as partes não impugnadas) que indicam que a autora tinha ciência de que o valor obtido com a venda do veículo seria abatido do valor da entrada e que, mesmo tendo a possibilidade de vender o veículo, a autora preferiu deixar a venda a cargo da ré alegando que dificuldade em o venderl. As conversas entre as partes ainda revelam que a autora pleiteou a rescisão do contrato alegando que não teria condições financeiras para prosseguir com o negócio. Culpa da ré não verificada. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.